Tribunal: STF
Processo: Pet 12152
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de autos encaminhados a esta Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, aqui autuados na classe petição, e lá recebidos como “recurso”, interposto por RAIMUNDO JOSE DOS REIS FILHO, em face de acórdão que naquele Tribunal não conheceu de Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Reclamação.



    Originariamente, em abril de 2023, durante julgamento de RHC, foi concedido habeas corpus de ofício pelo eminente Min. Relator Messod Azulay Neto do Superior Tribunal de Justiça para anular o julgamento constante do v. acórdão proferido nos autos do HC n. 1.0000.22.159158-9/000, determinando sejam apreciadas pelo eg. Tribunal a quo, como entender de direito, as questões ali deduzidas (eDoc 05).



    Posteriormente, foi ajuizada Reclamação, também naquele c. Tribunal, devido a suposto descumprimento da ordem concedida, que não chegou a ser conhecida, porque a ordem exarada destinava-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o ato apontado como coator pelo autor foi realizado pelo Juiz de Direito da Corregedoria dos Presídios do TJMG (eDoc 10).



    Em face da negativa, foi interposto Agravo Regimental (eDoc 14), também inexitoso, por ter sido utilizado como sucedâneo recursal impróprio (eDoc 25). 



    Ainda, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc 26), não conhecidos pela Terceira Seção daquela Corte, posto não haver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (eDoc 42).



    Por fim, o autor interpôs, então, “RECURSO”, pleiteando “que, após processadas as formalidades, sejam os Autos, juntamente com as Razões – anexas, encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, para as devidas apreciações (eDoc 50).



    O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, eminente Ministro Og Fernandes, enviou o feito a esta Suprema Corte, nos seguintes termos:



    “Em que pese o possível descompasso entre a espécie recursal e a classe deste processo, em atenção aos estritos termos do § 2º do art. 1.028 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal”. (eDoc 56)



    Intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao “recurso ordinário”, manifestando-se por seu não conhecimento e, subsidiariamente, por seu desprovimento (eDoc 67). 



    O Ministério Público Federal, também intimado para o mesmo fim, manifestou-se em igual sentido (eDoc 70).  



    É o relato do essencial. Decido.



    Em síntese, o autor relata supostos atos de tortura e abuso de poder praticados por Juiz de Direito vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não sujeito a foro por prerrogativa de função neste Supremo Tribunal Federal.



    Assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República. Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. 



    Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si, não assegura o conhecimento direto e irrestrito de ações ou recursos por esta Suprema Corte, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais aplicáveis. Nesse sentido, cito, por todos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).



    Até o momento, somente a generosa boa-fé processual dos demais integrantes do sistema de Justiça explica o processamento do presente “recurso” (indistinto pelo próprio autor) como “recurso ordinário constitucional”, pois se limita a dizer que interpõe RECURSO, que, após processadas as formalidades, sejam os Autos, juntamente com as Razões – anexas, encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, para as devidas apreciações, sem referenciar qualquer dispositivo constitucional que fundamente sua pretensão.



    Partindo do pressuposto que a espécie recursal pretendida é, de fato, “recurso ordinário”, analiso seu cabimento.



    Conforme relatado, o autor se insurge contra acórdão proferido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração que negou provimento ao Agravo Regimental interposto em face da decisão monocrática que não conheceu da Reclamação.



    As hipóteses de cabimento de Recurso Ordinário ao Supremo Tribunal Federal foram disciplinadas pela Constituição Federal:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;  



    Sendo assim, somente é cabível o pretendido recurso quando há decisão denegatória, julgada em única instância pelos Tribunais Superiores (STJ, TST, STM e TST) em julgamento de Habeas Corpus, Habeas Data, Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, ou em julgamento de crime político.



    Nenhuma dessas hipóteses faz-se presente no caso concreto, revelando o descompasso entre a espécie recursal e a classe processual dos autos. Nessa linha:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro. (Pet nº 5.166-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 25/08/2015; grifos nossos).



    A propósito, recentemente em situação análoga, asseverei nos autos da Pet n° 11.344:



    “(...) a competência do Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos ordinários é limitada pela Carta Magna às hipóteses de decisões denegatórias de remédios constitucionais, proferidas por Tribunais Superiores.



    Não obstante, observa-se que o presente recurso ordinário busca a reforma de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não reconheceu de reclamação. Resta evidente, portanto, que o objeto não consta no rol do art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Dessa forma, é manifesto o descabimento do recurso ordinário, uma vez que constitui medida processual flagrantemente inadmissível por carecer de amparo jurídico. Entender de outro modo, de forma a ampliar seu objeto, significaria transfigurar o próprio instrumento processual, além de atribuir ao Supremo Tribunal Federal competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Ressalta-se que, ainda, que esta Corte não atua como revisora de decisões do Superior Tribunal de Justiça.



    Por se tratar de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da fungibilidade. (...)”  



    Diante do exposto, aplicando as mesmas razões de decidir, não conheço da petição como recurso ordinário ou qualquer outro recurso constitucional, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, advirto, também, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    Devolvam-se os autos ao Excelentíssimo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do c. Superior Tribunal de Justiça. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente